Tribunal: TJBA
Processo: 8164133-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164133-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CLAUDIO DA SILVA ASSIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
SCR
). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

João Claudio da Silva Assis, ora Apelante, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência contra Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, ora Apelada. A parte Apelante narrou que teve seu crédito negado em instituições financeiras, ocasião em que descobriu a existência de restrições em seu nome no Sistema de Informação ao Crédito (SCR), popularmente conhecido como SISBACEN, com a indicação de “vencido” lançada pela instituição Ré, sem que tivesse sido previamente notificado a respeito. Requereu, assim, a exclusão do apontamento, bem como a reparação pelos danos morais sofridos. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o SCR possuía caráter meramente informativo e não restritivo de crédito, não sendo exigível a prévia notificação e, tampouco, configurado o dano moral diante da ausência de comprovação de recusa de crédito injusta.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão no presente recurso de apelação concentram-se em verificar se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui efetivamente a natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se a órgãos como o SPC e o SERASA, o que, em tese, ensejaria a necessidade de prévia notificação ao consumidor acerca do registro de suas informações. Discute-se, igualmente, se a alegada ausência de notificação prévia da inscrição no SCR, por si só, é suficiente para configurar ato ilícito e gerar dano moral indenizável
in re ipsa
, mesmo na hipótese de inexistência de comprovação de recusa de crédito indevida ou de que o débito registrado era ilegítimo.

III. Razões de decidir

O cerne da controvérsia recursal versa sobre a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e o dever de notificação prévia da instituição financeira sobre o registro de informações de seus clientes nesse sistema.

Na situação concreta analisada nos autos, o extrato do SCR apresentado pelo próprio Apelante (ID 98760548) revela a existência de uma multiplicidade de dívidas com diversas instituições financeiras, em distintos períodos, compreendendo de janeiro de 2022 a setembro de 2024. Tal panorama demonstra que a alegada "restrição" e a "negativa de crédito" enfrentadas pelo Apelante não podem ser atribuídas exclusivamente ao apontamento da Apelada. A existência de outros registros de dívidas, incluindo categorias como "vencidas" e "em prejuízo", por outras instituições, por si só, já configuraria uma situação desabonadora do histórico de crédito do consumidor.

O Apelante não trouxe aos autos prova concreta de que a recusa de crédito que alega ter sofrido foi uma consequência direta e exclusiva do registro promovido pela Apelada, tampouco que o débito em questão era inexistente ou indevido e que, uma vez quitado, não justificaria a manutenção de registro histórico no SCR. A ausência de comprovação de uma recusa de crédito injusta e a preexistência de múltiplos registros no histórico do consumidor enfraquecem a tese de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação interposto, mas negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade para a parte Apelante, em virtude dos benefícios da justiça gratuita concedidos.

Tese de julgamento: "A inscrição de informações de crédito no Sistema de Informações de Créditos (SCR) por instituição financeira, mesmo sem prévia notificação, não configura dano moral indenizável quando o extrato do consumidor revela a existência de múltiplas dívidas registradas em diferentes estágios por diversas instituições e não houver comprovação de recusa de crédito injusta ou de que a inscrição específica questionada foi a causa determinante do alegado abalo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8164133-65.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, JOAO CLAUDIO DA SILVA ASSIS, e, como apelada, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto,
nos termos do voto do relator.